Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INTIMIDAÇÃO E TEMOR. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA.
1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova constantes dos autos.
2. O delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. Dessa forma, há dolo no descumprimento da medida ao procurar a vítima em seu local de trabalho.
3. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos, capaz de excluir a imputabilidade penal, é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, por sua vez, que ocorre quando o acusado livremente se põe nesse estado, não é capaz de excluir a imputabilidade, incidindo a teoria do actio libera causa.
4. Recurso desprovido.